Tribunal: TJDFT
Processo: 0744599-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744599-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANI ELISABETA GRIEBLER DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721705-72.2022.8.07.0001, promovido por MARIANI ELISABETA GRIEBLER DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208802611), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 1.012,66 (mil e doze reais e sessenta e seis centavos) e condenar a exequente ao pagamento de honorários em favor do executado no patamar de 10% sobre o valor do excesso apurado. Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau registrou que, na forma do título exequendo, a executada fora condenada a “acrescentar ao complemento de aposentadoria pago à autora a diferença resultante da reconhecida inconstitucionalidade da regra aplicada à época de seu cálculo, bem assim pagar aquelas vencidas nos últimos cinco anos, com acréscimo de correção contar dos vencimentos e juros a contar da citação”, além do pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor da condenação. Posteriormente, os honorários foram majorados para 12% sobre o valor da condenação por meio do acórdão de ID 193007605 dos autos de referência e, em sequência majorados em 15% sobre o valor anteriormente arbitrado (ID 193008106 - pág. 52 – dos autos de origem). Quanto à alegada necessidade de inclusão no cálculo da exequente da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias devidas por todos os participantes do plano de benefícios, a d. Magistrada considerou que, como as decisões judiciais que transitaram em julgado não determinaram essa medida não assistia razão à devedora. Asseverou, por fim, que a exequente pleiteou o recebimento de R$ 16.333,31 (dezesseis trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) em relação à dívida principal e R$ 3.266,66 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, percentual que corresponde a 20% do débito principal. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo d. juízo de piso (ID 211338253 dos autos de origem). Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que devem ser incluídos nos cálculos a taxa administrativa e as contribuições extraordinárias em razão da existência de previsão regulamentar, porquanto o título exequendo não poderia invalidar comando previsto em norma vigente, qual seja, a Lei Complementar 109/2001. Fundamenta o pedido de concessão de efeito suspensivo na probabilidade de seu direito por meio da alegação mencionada e ressalta que o perigo de dano se consubstancia em razão do déficit atuarial vivido pela recorrente. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante a necessidade de apuração dos valores pertinentes à taxa administrativa e às contribuições extraordinárias. Por meio do petitório de ID 65348756, a agravante colaciona a guia e o comprovante de pagamento de ID 65348757. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 65480780, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto transcorridas mais de 48 horas do alegado pagamento do preparo, não tendo sido gerado o comprovante automático de pagamento do preparo recursal. A certidão de ID 65644149 noticia que o agravante promoveu o recolhimento do preparo em 17/10/2024. É o relatório. Decido. Inicialmente, reconsidero a determinação contida no despacho de ID 65480780, porquanto, posteriormente, foi gerada a certidão automática do sistema, comprovando o recolhimento do preparo recursal na data de propositura do recurso. Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Ressalta-se que o deferimento da atribuição do efeito suspensivo exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Todavia, a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores, necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que não discorreu sobre eventuais riscos concretos, relacionados ao dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada. Cabe salientar que, nesse momento processual, não se observa a existência de risco de dano que venha a agravar o déficit atuarial experimentado pela recorrente porquanto sequer foram deferidas medidas constritivas pelo juízo de origem, consoante se extrai do teor da decisão agravada, que, ao acolher parcialmente a impugnação da agravante, se limitou a determinar a intimação da exequente para colacionar nova planilha de débito e requerer as medidas que entendesse cabíveis. Por conseguinte, a argumentação vertida pela recorrente não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Nessa senda, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a atribuição do efeito suspensivo, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou nos seguintes precedentes: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 10:32:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.